Tribunal: TJDFT
Processo: 0737727-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737727-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PABLO DE OLIVEIRA PEREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59672620, inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ (ID 78197311), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento de mérito do REsp 1.955.539 (Tema 1.137), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a turma julgadora entendeu que “O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. (...) Assim, conclui-se, com certa facilidade, que o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretende a instituição financeira agravante.” (ID 53164978). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.137. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014